Tribunal: TJMT
Processo: 1041860-86.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041860-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO/ CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE/ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração aviados por
Galera Mari e Advogados Associados E Banco Bradesco S.A
,

em face do acordão extraído do julgamento das apelações interpostas por ambas as partes
,
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do banco para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e negou provimento
ao
recurso da parte autora.

A embargante
Galera Mari
e
Advogados Associados
requer o provimento dos embargos, para suprir a omissão evidenciada no r. Acórdão para, à luz do disposto no art. 22, §2°, da Lei n. 8.906/1994, acolher as razões expostas e arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, em observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§2°, 3°, 4°, 5°, 6, °6°-A, 8°, 8°-A, 9° e 10° e 20°, todos do art. 85 do CPC.

Já o embargante
Banco do Bradesco S/A
alega a omissão do acórdão tendo em vista que o juízo singular proferi
u
decisão extra petita e o acórdão a
ratificou
, o que torna ambas decisões nulas de pleno direito, sendo imprescindível a detalhada análise para que não se incorra em gravíssima estabilidade de decisão injusta por vício processual insanável e violação
à

lei Federal.

Aduz ainda, que há omissão e contradição quanto à condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final, e a omissão quanto às provas dos autos, por inobservância aos termos de quitação.

Ainda, aduz que o acórdão
se fundou em premissa fática equivocada
ao entender que o contrato seria de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbência
. N
o mesmo viés, alega
omissão
e contradição

em relação a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, e ainda foi omisso quanto a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado
.

No mais, sustenta
que o acórdão foi omisso quanto a preliminar de inadequação da via eleita, alega erro material/contradição e omissão no
quantum
arbitrado e índice de atualização, e por fim, erro material e omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial nesta
acao
de arbitramento de honorários.

Em sede de contrarrazões, a
embargada
Banco Bradesco S.A
pugna pela
rejeição dos embargos
.

A embargada
Galera Mari e Advogados Associados
quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão/contradição/obscuridade/erro material no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, porém, chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando a interposição do presente recurso.

Entretanto, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Primeiramente, não que se falar em omissão no acordão tendo em vista que que o juízo singular proferira decisão extra petita e o acórdão a chancelara, porque, como dito, verifica-se que o pedido inicial é para
que
haja a condenação do banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios
convencionados
devidos ao autor
, sendo este o julgamento do magistrado a quo.

Além disso, somente existe violação aos
arts
. 141 e 492, do CPC se a causa é julgada com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo de procedência dos pedidos é de natureza diversa daquele formulado na inicial, o que não aconteceu na hipótese.

Desta forma, resta evidente que a r. sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, qual seja, o arbitramento de honorários.

Superada tal alegação, vejamos que também não
procede a alegação de que o acórdão
se baseou na premissa equivocada de
que o contrato tem previsão de remuneração mediante adimplemento da sucumbência
, ainda, não há o
missão
quanto
à suposta previsão contratual que levara ao entendimento de que se trataria de contrato de êxito, fundamento que ficará obscuro pela ausência de expressa indicação
.

Aliás, não vislumbro

a existência de
omissão e contradição quanto à condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final
.

De mesma forma,
não
se verifica a
omissão quanto às provas dos autos por inobservância aos termos de quitação, e nem mesmo ainda,

a omissão
e contradição em relação a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, tendo em vista que assim foi enfrentado
:

“
[...]

Na hipótese, não procede a alegação do apelante de que houve a devida quitação ao apelado, e como foi bem pontuado em sentença, e a fim de evitar repetição transcrevo, veja:

“[...]Extrai-se do contrato de prestação de serviços que a remuneração se refere ao período de vigência contratual, ficando determinado que o pagamento fosse realizado por meio de percentual, a ser calculado pelo
resultado final
obtido na demanda.

Acerca da cláusula de êxito, nota-se que se trata de condição em caso de obtenção do resultado jurídico que se pretende na demanda, firmada em hipóteses de relação de confiança entre os contratantes, sendo os riscos assumidos por ambas as partes, pressupondo a continuidade da prestação dos serviços advocatícios até o término da ação proposta.

Superada a condição para o recebimento do valor estipulado no contrato de prestação de serviços advocatícios (cláusula de êxito), observa-se que, no caso em análise, houve a rescisão unilateral do negócio jurídico pela parte requerida e, com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, é certo que não houve a conclusão dos trabalhos.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco. [...]”

Pois bem. Superada tal alegação, em detida análise dos autos, verifica-se que os documentos instruidores destes autos demonstram que o apelado efetivamente prestou os serviços contratados nos referidos processos acima mencionados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado.

Desse modo, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado a quo.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Por outro lado, é cediço que a Lei n. 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto, é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda, e, assim, fazer jus aos
honorários
.
[...]

Com relação aos embargos opostos por Galera Mari E Advogados Associados, não há que se falar em omissão, por inobservância ao disposto no art. 22, §2°, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, devendo os honorários serem fixados em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§2°, 3°, 4°, 5°, 6, °6°-A, 8°, 8°-A, 9° e 10° do art. 85 do CPC, nem mesmo, como pontou o embargante Banco do Bradesco S/A de omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, e erro material/contradição e omissão no
quantum
arbitrado e índice de atualização, tendo em vista que conforme salientado no acórdão:

“[...]
À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n/ 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

[...]

“Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado” (REsp n. 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2010,
DJe
18/6/2010).

[...]

O STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).

Na hipótese, tenho que a fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se injusta e desproporcional ao trabalho realizado em primeiro grau, deixando de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo, que o pedido de minoração deve ser atendido, vejamos os trabalhos realizados:

1-
Execução de título extrajudicial n. 0000752-62.1997.8.11.0044, da Comarca de Paranatinga/MT:

A atuação do autor iniciou-se em 10/06/97 com a distribuição. Foram protocoladas petições como: juntada de notificação, expedição de ofício, juntada de carta precatória, pedido para que a penhora recaia sobre área constante na certidão, expedição de carta precatória, juntada de carta precatória, renúncia, concordância com a avaliação, juntada de carta precatória, juntada de edital de citação, juntada de carta precatória, devolução da carta precatória, suspensão da execução por 06 meses, pedido de informação de bens a receita federal, suspensão da execução por 03 meses, expedição de oficio ao cartório do 1° ofício, desistência da penhora, ratificação ao pedido de expedição de oficio ao RGI de Chapada, pedido de impulso no processo, reiteração de pedido anterior, juntada de procuração, juntada de demonstrativo de débito, pedido de suspensão por prazo indeterminado, pedido de oficio a delegacia da receita federal, suspensão do processo por prazo indeterminado, pedido de informação ao Banco Central do Brasil, ofício
Renajud
e
Drf
, suspensão do processo, pedido de informação ao Banco Central do Brasil, informação de dados bancários, pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado e bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da execução.

2-
Execução de título extrajudicial n. 0001727-41.2010.8.11.0105, da Colniza/MT:

A atuação do autor iniciou-se em 21/12/2010 com a distribuição do processo. Foram protocoladas petições como: concessão de prazo suplementar, juntada de guia GRD, pedido de pesquisa junto a DRF, pedido de arresto "online", juntada de substabelecimento, pedido de citação por hora certa, juntada de comprovante de recolhimento das custas referente a diligência de oficial de justiça.

3-
Execução de título extrajudicial n. 0002526-86.2014.8.11.0059, da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT:

A atuação do autor iniciou-se em 05/04/2014 com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como: juntada do comprovante referente a diligência, pedido de descentramento do mandado a ser cumprido, juntada de comprovante de pagamento referente a diligência do oficial justiça, pedido de consulta no sistema INFOJUD.

Sendo assim, considerando a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido pelos advogados, de rigor a redução dos honorários sucumbenciais para a fixação em valor que atenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais) remunerando condignamente, mas sem onerar demasiadamente a parte sucumbente.
[...]

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]”

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto a preliminar de inadequação da via eleita, pois tal preliminar foi analisada salientando que para a admissibilidade do feito é essencial estar presentes os pressupostos processuais de interesse e legitimidade, nos termos do que dispõe o artigo 17 do CPC.

Outrossim, segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, como dito, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

E por fim, observa-se que diferente do que alegou o embargante Banco do Bradesco S/A não há omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial nesta ação de arbitramento de honorários, pois conforme mencionado no acórdão, embora a condenação não tenha se dado na porcentagem pugnada pelo autor, ele se sagrou vencedor quanto ao pedido de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher as pretensões, porquanto não houve qualquer vício.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024